Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão revisional advinda do genitor. Obrigação inerente à paternidade. Composição passiva. Alimentando. Menor impúbere. Prestação alimentar. Fixação. Acordo homologado judicialmente. Alimentante. Profissional autônomo. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Capacidade financeira. Alteração. Ausência. Elementos probatórios indicativos de renda considerável. Alimentando. Idade escolar. Necessidades. Incremento presumido. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Balanceamento adequado. Minoração. Perda do vínculo empregatício, outro filho e endividamento voluntário. Inaptidão de implicarem em redução da capacidade contributiva além da ponderada. Preservação da conformação. Imperiosidade. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição Autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Documentos novos (CPC, art. 435). Juntada posterior à sentença. Fatos supervenientes. Enquadramento. Parcial ocorrência. Consideração. Viabilidade em parte. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo a ação de revisão de alimentos manejada pelo genitor em desfavor de seu filho menor impúbere, julgara parcialmente procedente o pedido revisional deduzido, mensurando a prestação alimentícia originalmente fixada para patamar reputado condizente com a atual capacidade financeira ostentada pelo alimentante.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da pertinência de ser minorada a verba alimentar debitada ao alimentante para importe aquém do originariamente revisto, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação modulada, imputando-lhe encargo superior ao que efetivamente pode suportar, sem observância das variáveis que pautam a mensuração do pensionamento devido ao filho alimentando.
III) Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pleito formulado prelinarmente não merece sequer ser conhecido.
4. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida parte da documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
5. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
6. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional autônomo, a aquilatação do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são aptas a serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
8. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante por ocasião do desempenho de atividade autônoma, notadamente diante da constatação de que se encontra desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser apreendido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
9. Apurado que a verba alimentar restara modulada em consonância à aferível capacidade financeira do alimentante, cuja efetiva alteração não sobejara evidente, determinando apenas sua mensuração com base no salário mínimo vigorante, deve ser preservado o patamar originariamente revisto como forma de o pai concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho e de assegurar-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelo par parental, inclusive porque, conquanto contribua para a subsistência de prole diversa, tornara-se obrigado, conforme enuncia o princípio da paternidade responsável, a concorrer para a satisfação das necessidades de todos os descendentes que dependem do seu concurso material, não podendo a obrigação alimentar pertinente a um dos infantes ser mitigada com esteio nessa circunstância, tampouco em razão do endividamento voluntário em que se enredara o genitor.
IV) Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.